Tribunal: TJMT
Processo: 1010989-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010989-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), FELIPE NASCIMENTO NUNES - CPF: 061.307.771-75 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (AGRAVADO), MARLENE RIBEIRO - CPF: 872.458.091-00 (AGRAVANTE), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
MARLENE RIBEIRO

AGRAVADO(S):
COLONIZADORA SINOP S A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE VULNERABILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de que a parte agravante mantinha múltiplas contas bancárias e possuía empresa ativa em seu nome.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para demonstrar hipossuficiência econômica, apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A agravante apresentou documentação que atesta sua condição de vulnerabilidade social, como cadastro no programa Bolsa Família, extratos bancários sem saldos significativos, CTPS sem vínculos ativos e laudos médicos que evidenciam enfermidade limitante.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, mas somente pode ser afastada por prova contundente de capacidade econômica, o que não se verifica no caso concreto.

5. A existência de CNPJ ou de múltiplas contas bancárias não constitui, isoladamente, elemento hábil a infirmar a condição de hipossuficiência, sobretudo diante de provas consistentes da limitação de recursos financeiros.

6. O indeferimento da gratuidade pode comprometer o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, especialmente quando o não recolhimento das custas pode ensejar o indeferimento da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A existência de múltiplas contas bancárias e de empresa ativa em nome da parte autora não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência quando há elementos concretos que evidenciem condição de vulnerabilidade econômica, como o recebimento de benefício assistencial e limitação laboral comprovada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.825.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.02.2022; TJMT, AI no 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
MARLENE RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária (ID. 188467962 –
autos de origem PJE No 1003200-96.2025.8.11.0015
) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

A Agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Aduz que foi afastada de suas atividades laborais em razão de diagnóstico de lúpus, e que atualmente é beneficiária de auxílio governamental. Afirma que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados, como extrato bancário, CTPS e cartão do programa Bolsa Família, dando ênfase indevida ao fato de possuir mais de uma conta bancária e empresa ativa em seu nome.

Alega que a negativa de justiça gratuita violaria o princípio do amplo acesso à justiça e que a jurisprudência do TJMT reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como a possibilidade de concessão do benefício mesmo a pessoas com renda inferior a três salários-mínimos.

Diante do exposto, requer-se o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada e
conceder à Agravante o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões em ID.
284486376

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
280192885

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria (ID.
286881395)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
MARLENE RIBEIRO

AGRAVADO(S):
COLONIZADORA SINOP S A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
MARLENE RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária (ID. 188467962 –
autos de origem PJE No 1003200-96.2025.8.11.0015
) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, a Agravante alega não ter condições financeiras para arcar com as custas do processo, pois está afastada do trabalho por motivo de saúde (lúpus) e recebe auxílio governamental. Sustenta que a decisão ignorou provas de sua hipossuficiência e que a negativa de justiça gratuita viola o acesso à justiça, contrariando jurisprudência do TJMT que reconhece a presunção da declaração de pobreza.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

A parte agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando, para tanto, documentação que visa comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, consistente em cópia do cartão do programa Bolsa Família, cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), extratos bancários e laudos médicos que atestam seu estado de saúde debilitado.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurado o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo suficiente, em regra, a declaração firmada pela própria parte, salvo se houver elementos nos autos capazes de infirmar tal presunção.

No caso dos autos, o juízo a quo indeferiu o pedido com base em informações obtidas nos sistemas Sniper e
Infoseg
, que apontam a existência de múltiplas contas bancárias e o registro de pessoa jurídica ativa em nome da agravante. Todavia, referidos elementos, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, especialmente diante dos demais documentos apresentados.

A mera existência de várias contas bancárias não implica, necessariamente, em capacidade financeira, uma vez que tais contas podem não possuir movimentações relevantes ou saldos significativos. Ademais, a titularidade de pessoa jurídica, por si só, não traduz geração efetiva de renda, tampouco demonstra que a parte aufere recursos suficientes para suportar os custos do processo, principalmente quando inexiste prova de faturamento ou de exercício efetivo de atividade empresarial lucrativa.

Ressalte-se que a parte agravante figura como beneficiária do programa Bolsa Família, destinado exclusivamente a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, conforme critérios de renda per capita familiar estabelecidos por normas federais. Tal condição, por si só, confere elevada credibilidade à alegação de insuficiência financeira, funcionando como forte indício da real hipossuficiência da requerente.

Ainda, os laudos médicos que acompanham os autos evidenciam quadro de saúde delicado, o que pode inclusive limitar sua capacidade laboral e contribuir para a restrição de sua autonomia financeira — elemento que também deve ser considerado na análise do pedido.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse sentido, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo estar configurada a probabilidade do direito invocado, apta a justificar o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Igualmente, verifica-se presente o periculum in mora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no prazo legal poderá ensejar o indeferimento da petição inicial, comprometendo, assim, o acesso efetivo à justiça, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, restam demonstrados, para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, nos termos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito do recurso, que será realizado oportunamente, à luz dos elementos processuais que vierem a ser agregados ao recurso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.”

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

A parte agravante requer
eu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando, para tanto, documentação que visa comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, consistente em cópia do cartão do programa Bolsa Família, cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), extratos bancários e laudos médicos que atestam seu estado de saúde debilitado.

A decisão
interlocutória
negou justiça gratuita com base em dados do Sniper e
Infoseg
, que indicam múltiplas contas bancárias e empresa ativa em nome da agravante.

No entanto, tais elementos não afastam, por si sós, a presunção de hipossuficiência, especialmente diante de documentos que comprovam sua condição de vulnerabilidade, como o recebimento do Bolsa Família e laudos médicos que indicam limitação laboral.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada,
deferindo o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita formulado no primeiro grau de jurisdição.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025